Tribunal: CARF
Processo: 13896.902611/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.902611/2015-93
ACÓRDÃO
3001-003.538 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/03/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO TRIBUTÁRIO.
Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
NULIDADE DE ATO ADMINSTRATIVO. AUSÊNCIA DE TDPF.
O TDPF constitui em mero instrumento interno de planejamento e controle
das atividades e procedimentos fiscais, não implicando nulidade de tais
procedimentos eventuais falhas na sua emissão ou trâmite.
ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
É do contribuinte requerente o ônus da prova em relação à origem e os
documentos fiscais subjacentes que comprovam a materialidade das
retificações e declarações pelo mesmo prestado, nos termos do artigo 373,
I do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de prescrição intercorrente e nulidade das glosas para, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.538 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902611/2015-93
2

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
O presente processo tem por objeto manifestação de inconformidade
apresentada em face de indeferimento do crédito demonstrado no PER/DCOMP
de fls. 92 a 94, que se refere a pagamento indevido ou a maior de Cofins.
O crédito se refere à arrecadação efetuada pelo contribuinte no dia 25/03/2010.
A fiscalização expediu o Termo de Intimação Seort no 270/2015 com o objetivo de
obter esclarecimentos sobre os motivos que deram causa à retificação da DCTF de
02/2010, tendo por consequência o pedido de pagamento indevido ou a maior
(PGIM).
No entanto, a fiscalização relata que a tentativa de obter essas respostas do
contribuinte mostrou-se improfícua.
Nesse contexto, sem as informações necessárias para prosseguimento das
análises dos créditos requeridos pelo contribuinte, a fiscalização glosou os
créditos informados e não comprovados, o que acarretou o não reconhecimento
do direito creditório.
O contribuinte tomou ciência da decisão e apresentou, de forma tempestiva,
Manifestação de Inconformidade (fls. 2 a 30) contendo os argumentos a seguir.
1) Dacon e DCTF
Inicialmente, a manifestante afirma que procedeu a uma revisão da apuração de
seus tributos em 2014, quando constatou uma série de procedimentos incorretos
que levaram a pagamentos indevidos.
Alega que, ao constatar a incorreção, retificou o Dacon, o qual, a seu ver,
“compíla todas as ínformações válídas e exígíveís para a apuração do tríbuto”.
Ainda, informa que retificou também a DCTF do período.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.538 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902611/2015-93
3
Entende que o indébito deve ser evidenciado através da comparação do Dacon e
da DCTF com os DARFs efetivamente recolhidos.
Apresenta decisões do CARF.
2) Ausência de procedimento fiscalizatório
A manifestante afirma que “a atividade de fiscalização é plenamente vinculada,
nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo fundamental
para sua validade que o agente fiscalizatório se atente a todas as formalidades
impostas em lei”.
Nesse sentido, argumenta que a Portaria RFB 1.687/14 estabelece as normas para
a execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela
Receita Federal e impõe requisitos essenciais a serem observados pelas
autoridades fiscais para que a ação fiscal seja válida, regular e reconhecida como
legítima, sob pena da decretação da sua nulidade.
Assim, entende que o Termo de Intimação Seort no 270/2015 não pode iniciar
uma fiscalização, tendo em vista, notadamente, a ausência de Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF).
Expõe alguns entendimentos de doutrina administrativista e conclui que “uma
intimação efetuada em completo desacordo com a Portaria que rege os
procedimentos fiscais em hipótese alguma poderá ser considerada um processo
fiscalizatório com o condão de desconstituir as informações contidas no DACON
enviada pelo contribuinte. Desse modo, permanecendo válida o DACON e a DCTF e
sendo o recolhimento efetuado por DARF superior ao valor apurado no DACON,
está plenamente demonstrado o indébito tributário”.
Alega também que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses de exceção à
emissão de TDPF previstas no art. 10 da Portaria RF13 1.687/14.
3) Não atendimento da intimação
A manifestante expõe que a intimação é ato de um processo fiscalizatório que não
existe e, portanto, também não pode existir.
Ademais, apresenta argumentação no sentido de tentar responsabilizar a
fiscalização pelo ônus da prova do crédito.
Sustenta que a fiscalização feriu princípios da verdade material e da motivação.
Por fim, esclarece que não atendeu à intimação porque, inicialmente, o
documento foi apresentado sem prazo para resposta, e, após, a fiscalização
expediu uma nova intimação com prazo de 20 dias, o que induziu o contribuinte
ao erro.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/03/2010
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.538 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902611/2015-93
4
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) constitui-se em mero
instrumento
interno
de
planejamento,
gerenciamento,
controle
e
acompanhamento das atividades e procedimentos da fiscalização, sendo assim,
eventuais omissões ou mesmo incorreções no TDPF não são causa de nulidade do
auto de infração ou do despacho decisório.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins, o ônus da
prova incumbe ao contribuinte, o qual deve demonstrar, por meio de documentos
comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva existência do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
No seu recurso voluntário o contribuinte recorrente argui, em síntese, que:

Preliminarmente, a prescrição intercorrente, haja vista o transcurso de mais
de 7 anos sem movimentação processual;

Nulidade do procedimento fiscalizatório ante à ausência de TDPF – Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal;

No mérito, aduz que o seu direito creditório encontra-se devidamente
comprovado via as retificações das DACON e DCTF envolvidas;

Impossibilidade de negativa do direito ao crédito com base exclusiva em
desatendimento à intimação emitida;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Preliminar de prescrição intercorrente.
Inicialmente o contribuinte argui a prescrição intercorrente no caso em voga,
aduzindo ter ficado o processo administrativo paralisado por mais de 7 anos, o que acutilaria, nas
suas palavras, “os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, protegidos
constitucionalmente pelos incisos XXXVI e LXXVIII do art. 5o”. Traz à baila a afronta ao artigo 40 da
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.538 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902611/2015-93
5
LEF (Lei 6.830/80), e outros argumentos que corroborariam a possibilidade de configuração da
prescrição intercorrente no caso concreto.
Como cediço e previsto no RICARF, os verbetes sumulares do C. CARF são
plenamente vinculantes aos Conselheiros que compõem esse Conselho Administrativo. Assim, no
que tange às arguições que versam sobre a prescrição intercorrente, inicialmente cumpre destacar
que o processo em voga trata de ressarcimento de COFINS, tributo da espécie contribuição social,
e não de matéria aduaneira.
Nesse sentido, aplica-se a Súmula CARF no 11, que veda expressamente a
possibilidade de declaração de prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (destacamos)
Com base na súmula acima transcrita, rejeito a preliminar de prescrição
intercorrente.
2.2 Nulidade das glosas por ausência de TDPF.
Ainda em sede de preliminar o contribuinte recorrente argui a nulidade do
procedimento fiscalizatório, incluída a intimação recebida em sua caixa postal eletrônica, sob a
fundamentação segundo a qual a ausência de emissão do TDPF – Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal configura uma nulidade insanável às glosas realizadas.
Contrariamente ao quanto propalado pelo recorrente, o TDPF é instrumento de
controle interno da Administração Tributária, criado por normas infralegais e não constitui
pressuposto de validade dos atos praticados pela fiscalização, como vem decidindo
reiteradamente esse C. CARF. O lançamento tributário, assim como as glosas em pedidos de
restituição/compensação, é regido pelo 7o do Decreto 70.235/72 e 142 do CTN, normas legais de
estatura superior às Instruções Normativas e outras regras infralegais.
Vejamos as citadas normas legais que regulam o processo administrativo fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
***
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.538 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902611/2015-93
6
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Não há, em nenhum desses textos legais, qualquer exigência acerca da emissão de
TDPF como pressuposto de validade de fiscalizações e/ou glosas e lançamentos tributários, o que
de pronto afasta por completo as alegações do recorrente, que visam afetar as glosas com a pecha
de nulidade.
Por outro lado, mas ainda contrariamente ao quanto expandido pelo recorrente,
nos casos de análise de restituição, como é o caso, há dispensa normativa expressa de emissão de
TDPF, como se denota da letra do artigo 10, inciso VIII da Portaria RFB no 1687/2014, a saber:
Art. 10. O TDPF não será necessário nas hipóteses de procedimento fiscal: [...]
VIII – de análise de restituição, reembolso, ressarcimento ou compensação
efetuada ou de lançamento de multas isoladas decorrentes dessa análise, exceto
quando houver necessidade de atuação do Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil em ação externa destinada a coletar informações ou outros elementos
necessários à instrução ou conclusão do respectivo procedimento fiscal;
(destacamos)
No caso concreto, recebidas as retificações das DACON e DCTF e verificada a
redução expressiva dos débitos tributários anteriormente declarados pelo contribuinte recorrente,
a autoridade fazendária procedeu com a intimação expressa do contribuinte via DTE. Referida
intimação (Termo SEORT no 270/2015) foi clara ao requerer do contribuinte que o mesmo
prestasse diversos esclarecimentos de interesse do Fisco, além de abrir ao contribuinte prazo
formal para a apresentação de documentos que comprovassem as retificações realizadas nas suas
obrigações tributárias acessórias.
No entanto, a despeito das diversas alegações do contribuinte, o mesmo quedou-se
inerte em relação ao atendimento da intimação devidamente recebida na sua caixa postal
eletrônica, tendo, dado o seu entendimento equivocado de que o TDPF seria indispensável à
validade da intimação, deixado de prestar qualquer esclarecimento e prova que corroborasse as
retificações realizadas.
A dispensa de TDPF é amplamente afastada como causa subjacente à nulidade dos
atos praticados pela Fazenda em sede de fiscalização inicial, como vem decidindo a jurisprudência
esse C. CARF, a saber:
Acórdão CARF no 2201-009.366 - Data: 07/10/2021
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. SÚMULA CARF
No 171.
Não havendo qualquer mácula à legislação que rege a matéria, não há de se falar
em nulidade em razão da alteração do TDPF. Ainda que existente, eventuais
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.538 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902611/2015-93
7
irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Acórdão CARF no 1302-002.559 - Data: 21/02/2018
IRREGULARIDADES NO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL-
TDPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O TDPF constitui-se em mero instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos fiscais, não implicando nulidade de tais
procedimentos eventuais falhas na sua emissão ou trâmite.
Acórdão 202-16906 - Data: 20/02/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MPF.
O MPF não se constitui em ato administrativo passível de nulificar auto de
infração lavrado com observância da legislação tributária.
No mesmo sentido, mutais mutandis, é o que expressa a Súmula CARF no 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021). (destacamos)
Verificando os termos da Súmula CARF no 46, resta evidente que o lançamento de
ofício, assim como as glosas em pedidos de restituição e compensação, pode ocorrer sem prévia
intimação do sujeito passivo, apenas com base nos documentos pelo mesmo apresentados
(obrigações acessórias, retificadas ou não), corroborando o quanto até aqui apreciado.
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (grifamos)
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade das glosas ante à ausência de TDPF.
3. Mérito.
3.1 Ônus da prova acerca do direito ao crédito originado de retificações.
O contribuinte recorrente pretende ver reconhecido o seu direito à restituição de
valores pagos indevidamente a título de COFINS, com base em retificações realizadas nas
declarações DACON e DCTF, sem, contudo, e como acima exposto, ter atendido à intimação da
fiscalização para apresentar a documentação que comprovasse a efetiva origem e natureza do
crédito (notas fiscais, etc.).
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.538 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902611/2015-93
8
Conforme o Parecer Normativo COSIT no 2/2015, as retificações de DCTF ou DACON
não constituem prova da existência do crédito tributário:
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a
comprovação do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for
suficiente, há um limite temporal para que ela produza os efeitos de uma
declaração original (antes da ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou
antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam
coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon,
DIRF, em cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis
acostados aos autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é
requisito legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência
entre os valores informados na DCTF em relação a outras declarações não
elidida por provas, afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o
indeferimento da compensação. [...]
22. Por todo o exposto, conclui-se: a) as informações declaradas em DCTF –
original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito creditório
utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art.
9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência
da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de
decidir sobre o indébito tributário; (grifamos)
Ademais, dispõe o art. 16, III e § 4o do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.538 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902611/2015-93
9
Já o Código de Processo Civil, no seu artigo 373, trata e regula o ônus da prova,
determinando que o mesmo incumbe ao contribuinte, em se tratando de pedidos de restituição,
uma vez que a prova, no caso, é elemento que constitui o direito perseguido, nos termos do art.
373, I.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No presente caso, o contribuinte não atendeu à intimação fiscal, não apresentou os
documentos comprobatórios solicitados e não supriu essa ausência sequer em sede de
manifestação de inconformidade, tendo se limitado a arguir nulidades e escusas não aplicáveis.
Não sendo possível verificar a liquidez e certeza do suposto crédito, o pleito de
restituição/ressarcimento deve ser indeferido.
Nessa longarina, rejeito as preliminares de prescrição intercorrente e nulidade do
acórdão das glosas para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 189
DF CARF MF
Original